Tribunal: TJES
Processo: 5014115-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014115-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: FERNANDO TORQUATO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL

DECISÃO SURPRESA
–
SEM PREJUÍZO –

PENHORA VIA
SISBAJUD
– NUMERÁRIO INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS –

IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA –
ARTIGO 833, X, DO CPC –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
R
ECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O entendimento do STJ reconhece que mesmo nos casos de vícios graves, só haverá nulidade se demonstrado os efetivos prejuízos suportados pelas partes, em consonância com o princípio da
pas de nullité sans grief
.

2.
Ao interpretar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014115-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: FERNANDO TORQUATO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA

contra a r. decisão de fl. 66 que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
FERNANDO TORQUATO
,

desbloqueou a quantia depositada em caderneta de poupança do executado.

Em suas razões, ao ID nº 6729341, aduz a municipalidade agravante, em síntese, que
(i)
antes de realizar o desbloqueio o magistrado primevo deveria ter dado oportunidade para o município se manifestar; e
(ii)
a Caixa Econômica Federal deveria ser oficiada para se no caso houve o desvirtuamento da conta poupança para conta corrente.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso para que
(i)
seja anulado o
decisium
exarado, e (ii) subsidiariamente, seja reformado para determinar o oficiamento da Caixa Econômica Federal.

Contrarrazões, ao ID nº 7025496, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de
execução fiscal
ajuizada por
MUNICÍPIO DE VIANA
, ora agravante, em face
FERNANDO TORQUATO
, ora agravado, percorrendo o débito de R$ 2.074,34 (dois mil e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 16297/2014.

Na tentativa de satisfação do débito, o exequente pugnou pela penhora online dos ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, pleiteando a constrição de valores até o montante da dívida atualizada R$ 4.000,04 (quatro mil reais e quatro centavos), o que fora deferido pelo magistrado singular.

Ato contínuo, o agravado apresentou manifestação, perante a instância
a quo
, pugnando pela reversão do “
bloqueio realizado na Conta Poupança do Requerente, ante a clara impenhorabilidade
”, no valor de R$ 3.657,39 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Nesta feita, o magistrado primevo deferiu tal pretensão, por entender que “
razão assiste à parte executada em relação ao valor bloqueado junto ao Banco do Brasil, porquanto, conforme literalmente impõe o inc. X do art. 833 do CPC/15 são impenhoráveis
‘
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos’”
.

Foi em face deste pronunciamento que o ente municipal agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente sustenta pela nulidade do
decisum
agravado, por violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo
a quo
não lhe deu a oportunidade de se manifestar acerca da alegação de impenhorabilidade dos valores anteriormente constritos.

Os referidos dispositivos preconizam o seguinte:

Art. 9.
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Observa-se que tais normas, em prestígio ao princípio do contraditório, buscam evitar que as partes sejam surpreendidas por decisões com base em fundamento não debatido nos autos.

In casu
, noto que, embora o agravante, de fato, não tenha sido intimado, a decisão agravada não está eivada de nulidade, pois inexistente a ocorrência de efetivo prejuízo, visto que os valores mantidos pelo agravado junto à Caixa Econômica Federal foram tão somente desbloqueados.

Destaca-se que o levantamento dos valores, o qual poderia causar efetivo prejuízo ao recorrente, só se dará com o trânsito em julgado da r. decisão objurgada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, em que reconhece que mesmo nos casos de vícios graves, só haverá nulidade se demonstrado os efetivos prejuízos suportados pelas partes, em consonância com o princípio da
pas de nullité sans grief
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO OU ENTREVISTA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CURADOR ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE.
DEVER DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
(...). FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. (...) 8 –
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "mesmo nas hipóteses em que se configuram os vícios mais graves, como é a nulidade por falta de intimação pessoal do curador especial, eles serão reconhecidos somente quando devidamente demonstrado o prejuízo suportado pela parte, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief"
(AgInt no REsp 1720264/MG, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). (...) 18 – Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

(REsp 1795395/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 2 Tribunal de Justiça de Minas Gerais TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 06/05/2021).

Logo, embora o agravante não tenha sido intimado para se manifestar acerca do pedido de impenhorabilidade formulado pelo agravado, não se observa elementos capazes de indicar efetivo prejuízo, principalmente porque o recorrente exerceu seu direito ao contraditório, ainda que de forma diferida, ao interpor o presente agravo de instrumento. Desta forma, não há motivos que ensejam a nulidade do
decisum a quo
.

Superado este ponto, verifico que o magistrado primevo desbloqueou os valores constritos por entender que o montante seria impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

(AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada na conta do executado – R$ 3.657,39 (três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) –, se trata, efetivamente, de montante deveras inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que se encontra revestido de impenhorabilidade.

Nesse passo, penso que a juntada nos autos do cartão de poupança Caixa e seu extrato bancário é apto a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Não obstante, é cediço que “
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras
” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Portanto, ainda que o montante constrito não se encontre eventualmente em poupança, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, também encontra-se revestido de impenhorabilidade.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.